Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO PELO CREDOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. TABELA FIPE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES ACOLHIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de recurso contra acórdão que reconhece a purga da mora enseja preclusão.
2. O prazo para a interposição da apelação (principal ou adesiva) é de 15 dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, consoante o art. 4°, § 3°, da Lei 11.419/2006.
3. Para aferir o valor de veículo, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois, além de ser fonte idônea, serve para prevenir o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes.
4. Comprovada falha da instituição financeira, o consumidor deve ser indenizado pelos danos que suportou.
5. O arbitramento de indenização por danos morais deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que não provoque o enriquecimento da vítima, nem se torne inexpressiva.
6. Apelação interposta pelo Autor parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Recurso adesivo interposto pelo Réu não conhecido. Preliminares acolhidas. Unânime.